Tribunal: TJBA
Processo: 0000785-75.2014.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000785-75.2014.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RUBSTELE CARLA FAGUNDES e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BATISTA OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO PARTICULAR - PEDIDO DE RETORNO/RELOTAÇÃO - OMISSÃO ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PARECER MINISTERIAL PELA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA E CONFIRMADA.

1.
Conforme se depreende dos autos, restou configurado o direito líquido e certo da impetrante ao retorno ao cargo de professora na Rede Municipal de Educação de Bom Jesus da Lapa, após licença para tratar de interesses particulares, que fora vilipendiado em omissão administrativa em discordância com
o disposto no art. 99, § 1º, da Lei 7 Municipal nº 92/1996.

2. Sentença confirmada em reexame e na esteira do pronunciamento ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000785-75.2014.8.05.0027
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BAHIA e como apelada RUBSTELE CARLA FAGUNDES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .